Tribunal: TJSP
Processo: 1005445-42.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – LICITAÇÃO – EMPRESA INABILITADA EM PREGÃO ELETRÔNICO, EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DE SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO CURSO DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – FATO QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO, CONFORME ITENS 11.1.2, 15.7 E 15.7.1 DO EDITAL E DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 43, § 3o, DA LEI N. 8.666/1993 – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – LICITAÇÃO – EMPRESA INABILITADA EM PREGÃO ELETRÔNICO, EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DE SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO CURSO DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – FATO QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO, CONFORME ITENS 11.1.2, 15.7 E 15.7.1 DO EDITAL E DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 43, § 3o, DA LEI N. 8.666/1993 – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.